Tribunal: TJDFT
Processo: 0719698-04.2018.8.07.0016
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. INSURGÊNCIA QUANTO À DATA PARA PAGAMENTO FIXADA EM SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO OU IMPUGNAÇÃO EM MOMENTO OPORTUNO. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. JUSTIÇA GRATUITA. ELEMENTOS QUE DEMONSTREM A POSSIBILIDADE FINANCEIRA EM ARCAR COM AS DESPESAS PROCESSUAIS. EVIDENCIAÇÃO. MISERABILIDADE JURÍDICA. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O apelo fundado em tese não ventilada na inicial e não apreciada pelo juízo da origem configura inovação recursal, que não pode ser admitida, sob pena de violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa e, ainda, supressão de instância. Apelação conhecida parcialmente.
2. Nos termos do artigo 99, § 2o, do Código de Processo Civil, o magistrado pode indeferir o pedido de concessão da gratuidade se os elementos trazidos aos autos afastam a alegada situação de miserabilidade jurídica.
3. Verificando-se que os elementos colacionados aos autos se revelam suficientes ao afastamento da aventada hipossuficiência da parte postulante, incabível qualquer modificação do entendimento firmado pelo d. juiz sentenciante, devendo o decisum permanecer incólume.
4. Apelação conhecida em parte e não provida.